Tribunal: TJSP
Processo: 1045772-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelações – Contrato de mútuo – Embargos à execução – Sentença de acolhimento parcial dos embargos – Irresignação do embargado procedente – Sentença parcialmente reformada, para proclamar a rejeição dos embargos e atribuir aos embargantes a responsabilidade integral pelas verbas da sucumbência.
1. Interesse recursal – Recurso dos embargantes não merecendo ser conhecido na passagem em que

Ementa:
Apelações – Contrato de mútuo – Embargos à execução – Sentença de acolhimento parcial dos embargos – Irresignação do embargado procedente – Sentença parcialmente reformada, para proclamar a rejeição dos embargos e atribuir aos embargantes a responsabilidade integral pelas verbas da sucumbência.
1. Interesse recursal – Recurso dos embargantes não merecendo ser conhecido na passagem em que objetiva o deferimento da gratuidade da justiça. Embargantes a quem foi deferido o diferimento no recolhimento de custas, tendo a sentença feito menção a deferimento do benefício da justiça gratuita.
2. Cerceamento de defesa – Inocorrência. Prova oral e pericial despiciendas na espécie. Sem relevo para o deslinde do feito a administração do embargado na pessoa jurídica avalista. Demonstrativo de cálculo, de outra parte, que não contempla capitalização de juros nem mesmo a incidência de juros remuneratórios.
3. Erro – Situação descrita pelos embargantes não configurando erro substancial nem argumento jurídico capaz de retirar a validade do contrato celebrado entre as partes. Embargantes, ademais, que se qualificam como administradores de empresa e, presume-se, possuíam compreensão dos termos contratados.
4. Cálculos – Inexistência da capitalização de juros vislumbrada pela sentenciante. Credor que, ele próprio, expurgou dos cálculos os juros remuneratórios embutidos na fixação de cada uma das parcelas do mútuo. Legítima, assim, a cobrança, a que se agregaram juros de mora, à taxa legal, desde a data em que se verificou o primeiro inadimplemento, nos termos da cláusula resolutiva expressa. Sentença reformada nessa passagem, para a consequente rejeição dos embargos.

Afastaram a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos embargantes, conheceram apenas em parte da respectiva apelação e, na parte conhecida, lhe negaram provimento; e deram provimento à apelação do embargado.